Tribunal: TJDFT
Processo: 0756194-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS PREVJUD E CAGED. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED. A agravante sustenta necessidade de diligências adicionais após o insucesso das pesquisas típicas e alega que as medidas postuladas são adequadas para viabilizar a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED para fins de localização patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao sistema CAGED não se mostra adequada para fins de constrição patrimonial. O cadastro tem finalidade estatística e de gestão de políticas públicas de emprego e seguro-desemprego. As informações não possuem precisão nem atualidade para fundamentar atos executivos. A jurisprudência reafirma que a requisição de tais dados exige demonstração de utilidade e excepcionalidade, o que não se verifica.
4. A pesquisa via PREVJUD é restrita a ações previdenciárias, conforme orientação expressa do Conselho Nacional de Justiça. A execução em análise busca crédito decorrente de honorários, não se enquadrando no escopo de utilização do sistema. O uso do PREVJUD em demandas civis ordinárias é reiteradamente vedado por esta Corte.
5. À luz das circunstâncias fáticas e da ausência de elementos que indiquem utilidade ou necessidade das medidas postuladas, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "A consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED é incabível quando a demanda não é previdenciária e quando o meio não se revela útil à satisfação do crédito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, 0702417-10.2023.8.07.0000, rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 05/07/2023; Acórdão 1971509, 0747414-44.2024.8.07.0000, rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, 19/02/2025; Acórdão 1967272, 0744779-90.2024.8.07.0000, rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 05/02/2025; Acórdão 1847857, 07025095120238079000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 11/4/2024, PJe: 27/4/2024.